Tribunal: TJDFT
Processo: 0729099-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729099-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LEILA APARECIDA DE JESUS REU: ELEUZA VAZ DE BARROS MACEDO D E S P A C H O Vistos, etc. No despacho de ID 40827110, esta Relatoria recebeu os embargos de declaração como agravo interno, determinando-se a intimação da agravante para complementar suas razões recursais, providência realizada na petição de ID 41265226. Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, porquanto a parte agravante não trouxe qualquer elemento novo que subsidie a concessão da gratuidade de justiça. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator